Tribunal: TJMT
Processo: 1006564-55.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006564-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUINALDO MARTINS DE SOUZA FERNANDES - CPF: 920.158.751-15 (RECORRENTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), PANTANEIRONEWS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 35.582.297/0001-25 (RECORRIDO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006564-55.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006564-55.2024.8.11.0001

Recorrente:
Aguinaldo Martins de Souza

Recorrido:
Pantaneironews Comunicação Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA À RECORRENTE – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO –

REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em responsabilização de empresa jornalística por eventuais
danos
advindos da divulgação de matéria jornalística, ante a ausência de comprovação do
nexo
de
causalidade
entre a conduta imputada à empresa jornalística recorrida e os apontados
danos
sofridos, porquanto não evidenciada a existência de relação de causa e efeito entre a reportagem divulgada e a os danos alegados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006564-55.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006564-55.2024.8.11.0001

Recorrente:
Aguinaldo Martins de Souza

Recorrido:
Pantaneironews Comunicação Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Aguinaldo Martins de Souza.

Ação:
de Reparação por Danos Morais em Razão de Publicações Ofensivas e Indevidas em Redes Sociais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id

249067665
): julgou improcedentes os pedidos autorais
, sob o fundamento de que não houve conduta ilícita praticada pela recorrida, mas mero exercício do direito de liberdade de imprensa.

Recurso Cível Inominado
(Id

249067666): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões;
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006564-55.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006564-55.2024.8.11.0001

Recorrente:
Aguinaldo Martins de Souza

Recorrido:
Pantaneironews Comunicação Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Morais, proposta por Aguinaldo Martins de Souza em face da Pantaneironews Comunicação Ltda., em razão de matéria jornalística divulgada pela empresa recorrida, associando o nome do recorrente a fatos delituosos, que, em síntese, teria ocasionado danos de ordem moral.

O conjunto fático processual revela que no mês de 12/2020, a recorrida divulgou em suas redes sociais que o autor teria cometido abusos a um menor de 14 anos, afirmando basear-se no boletim de ocorrência registrado pela responsável do jovem.

Aduz que tal divulgação consistiu em uma notícia falsa, com claro intuito de obter destaque e vantagem para si, expondo o autor a uma situação extremamente vexatória e prejudicial à sua imagem.

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a responsabilidade civil de empresa jornalística pela divulgação de reportagem que, supostamente, tenha causado danos ao recorrente envolvido no fato noticiado.

Constata-se dos autos que a reportagem teve como objeto uma ocorrência policial verdadeira, a informação divulgada no site/jornal foi extraída de fontes oficiais e está registrada no próprio conteúdo das publicações. Os jornalistas envolvidos reproduziram o que lhes foi informado pelas autoridades encarregadas das investigações, incluindo dados oriundos de Boletim de Ocorrência fornecido pela família do adolescente que foi vítima.

Em se tratando de veiculação de matéria jornalística dotada de interesse público, não se exige a autorização prévia para veiculação de imagem de pessoa eventualmente retratada, vez que, nestes casos, a liberdade de imprensa e o direito à informação se sobrepõem ao direito personalíssimo da pessoa cuja imagem é veiculada.

Outrossim,
conclui-se que não há nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito do recorrente apta a demonstrar a ocorrência das ofensas alegadas, porquanto o fato de fazer alegações não garante, por si só, a certeza do que sustenta.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, assenta-se sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, do exercício de atividade comercial da empresa recorrida.

A propósito:

“EMENTA RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças e de extorsão sofridas, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovada dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral. Ausente a prova de que foi o réu que solicitou, ou encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado o seu conteúdo em sites de notícias, não deve ser condenado a pagar indenização a título de dano moral. Recurso improvido.(TJ-MT 10256857420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Diante do exposto, conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024